Tribunal: TJDFT
Processo: 0706461-46.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0706461-46.2022.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JAINE PEREIRA DA SILVA PACHECO RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. REPRESENTANTE LEGAL: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de recurso inominado em que pretende a recorrente a concessão da gratuidade judiciária. A Resolução no 140, de 24/06/2015 da Defensoria Pública do DF estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até cinco salário mínimos. Para concessão da assistência judiciária há que se fazer uma análise da condição financeira da parte a fim de afastar o comprometimento do equilíbrio da sua economia doméstica com o pagamento dos emolumentos. Da análise dos contracheques da autora é possível verificar que sua renda mensal ultrapassa o valor de cinco salários mínimos. Além disso, não houve comprovação das despesas mensais, de modo que não é possível aferir se as despesas com os emolumentos judiciais somados aos gastos mensais trarão desequilíbrio financeiro à parte. Dessa forma, a recorrente não logrou êxito em demonstrar sua carência financeira. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade judiciária. Intime-se a parte recorrente para que proceda ao recolhimento do preparo integral (custas e preparo) no prazo de 48 horas, sob pena de deserção. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito